Tribunal: TJDFT
Processo: 0009077-17.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA. EXISTÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO MENSURÁVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTESSE DE AGIR REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. NÃO PARTICIPAÇÃO EM CARÁTER COMPLEMENTAR. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES PELO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO À TABELA DO SUS. TEMA N. 1.033. STF. PRECEDENTE VINCULANTE. TERMO INICIAL. INCLUSÃO NA LISTA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CRIH. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. A lide apresentada, não obstante se trate, na origem, de ação de obrigação de fazer objetivando compelir o Distrito Federal a internar paciente em leito de UTI, possui um evidente componente econômico mensurável, na medida em que, desde a inicial, verifica-se que a parte autora pretendeu que o ente público arcasse com o ônus financeiro de sua permanência em hospital privado, dada a falta de leitos de UTI na rede pública. A par de tal quadro, o valor da causa indicado na petição inicial identifica-se com a tutela de direito material buscada e sua repercussão na esfera jurídica da parte postulante. Rejeita-se, pois, a impugnação ao valor da causa.
2. Não há falar em falta de interesse de agir, se, da leitura dos autos, é possível compreender que a tutela vindicada é útil e necessária à parte autora, notadamente por se pretender que o ente público arque com despesas decorrentes de internação em hospital da rede privada.
3. Na hipótese, após acidente automobilístico, a autora foi encaminhada a hospital particular e internada em UTI em 1o/5/2017, lá permanecendo até 19/5/2017, data de sua transferência para hospital da rede pública. No entanto, sem condições de mantê-la na rede privada de saúde, a genitora da paciente, requereu sua transferência e internação em leito de UTI da rede pública em 10/5/2017, quando a Central de Regulação de Internação Hospitalar foi comunicada do requerimento.
4. Nos termos dos arts. 196 da CF e 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a assistência à saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
5. O art. 205 da LODF dispõe que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede única e hierarquizada, constituindo o Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito do Distrito Federal, organizado nos termos da lei federal”. E, dentre as diretrizes a serem observadas pelo referido sistema de saúde, destacam-se o atendimento integral ao indivíduo (art. 205, I) e a gratuidade da assistência à saúde no âmbito do SUS (art. 205, V).
6. Além disso, a Lei n. 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e, bem ainda, sobre a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), preconiza em seu art. 4o, § 2o, a possibilidade de participação da iniciativa privada do SUS, em caráter complementar, que é regulada nos arts. 24 a 26 da referida legislação.
7. Na hipótese, contudo, observa-se que, a despeito da garantia de acesso universal e igualitário aos serviços gratuitos para a recuperação da saúde do paciente no Sistema Único de Saúde, bem como do expresso requerimento da parte autora para ser internada em leito de UTI da rede pública em 10/5/2017, a sua transferência somente foi efetivada 9 (nove) dias depois da solicitação, em 19/5/2017.
8. Assim, diante da insuficiência de leitos de UTI na rede pública e tratando-se de paciente carente de recursos, incumbe ao ente distrital o custeio de despesas oriundas de internação em hospital da rede privada, de modo a concretizar o dever de prestar o tratamento adequado.
9. Em decorrência do atraso entre o pedido de inclusão da paciente na lista da Central de Leitos da Secretaria de Saúde, realizado em 10/5/2017, e a efetiva transferência da paciente para hospital da rede pública, ocorrida em 19/5/2017, restou caracterizada a omissão estatal quanto à prestação do serviço de assistência à saúde, devendo o Distrito Federal arcar com ônus financeiro decorrente da demora.
10. Ao apreciar o RE n. 666.094/DF repetitivo (Tema n. 1.033), o e. STF fixou a seguinte tese com efeito vinculante: "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde".
11. Recurso do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora conhecido e provido. Acórdão n. 1298929 parcialmente reformado, em rejulgamento, na forma do art. 1.040, II, do CPC.